Tribunal: TJSP
Processo: 2031201-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA EXECUTADA DE QUE CRÉDITO DO EXEQUENTE FOSSE HABILITADO JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO - AGRAVANTE QUE TIVERA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA EM 02 DE MARÇO DE 2017 – AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM 30 DE MAIO DE 2016,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA EXECUTADA DE QUE CRÉDITO DO EXEQUENTE FOSSE HABILITADO JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO - AGRAVANTE QUE TIVERA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA EM 02 DE MARÇO DE 2017 – AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM 30 DE MAIO DE 2016, JULGADA POR SENTENÇA DE 18 DE JANEIRO DE 2017, PARCIALMENTE REFORMADA POR V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 24 DE SETEMBRO DE 2019 - ALEGAÇÃO DE QUE, PORQUANTO O CRÉDITO DISCUTIDO NOS AUTOS TENHA SE ORIGINADO DE FATOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, DEVERÁ SUBMETER-SE AOS TERMOS DO PLANO JÁ APROVADO – A EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DEU-SE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVERÁ SUJEITAR-SE AOS EFEITOS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6o, "CAPUT" E § 1o, E 49, "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.101/05 - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000208880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000, da
Comarca de Guarulhos, em que é agravante GOLDFARB 21
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (E OUTROS), é agravado
MARCELO LUCAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 20 de março de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2031201-78.2020.8.26.0000
Agravante: Goldfarb 21 Empreendimento Imobiliário Ltda (E Outros)
Agravado: Marcelo Lucas Alves
(Voto no 24.067)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO
PELA
EXECUTADA
DE
QUE
CRÉDITO
DO
EXEQUENTE FOSSE HABILITADO JUNTO AO JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM CONSEQUENTE
EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO - AGRAVANTE QUE
TIVERA SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA
EM 02 DE MARÇO DE 2017 AÇÃO INDENIZATÓRIA
AJUIZADA EM 30 DE MAIO DE 2016, JULGADA POR
SENTENÇA
DE
18
DE
JANEIRO
DE
2017,
PARCIALMENTE REFORMADA POR V. ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO EM 24 DE SETEMBRO DE
2019 - ALEGAÇÃO DE QUE, PORQUANTO O CRÉDITO
DISCUTIDO NOS AUTOS TENHA SE ORIGINADO DE
FATOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO,
DEVERÁ SUBMETER-SE AOS TERMOS DO PLANO JÁ
APROVADO

A
EFETIVA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO DEU-SE COM O TRÂNSITO EM JULGADO
DO ACÓRDÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVERÁ
SUJEITAR-SE
AOS
EFEITOS
DECORRENTES
DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6o, “CAPUT” E § 1o, E 49,
“CAPUT”, AMBOS DA LEI No 11.101/05 - PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 119, que, no bojo de ação de indenização
de danos materiais e morais, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido formulado pela executada de
que crédito do exequente fosse habilitado junto ao Juízo
da recuperação judicial, com consequente extinção do
presente feito.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que, em razão do deferimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
3
recuperação judicial, cujo plano, inclusive, já fora
aprovado, o presente cumprimento de sentença deverá ser
extinto; o crédito discutido nos autos originou-se de
fatos anteriores ao pedido de recuperação, razão pela
qual deverá submeter-se aos termos do plano; a
peculiaridade de a sentença ter transitado em julgado
após o início do processo recuperacional não tem o condão
de alterar a referida circunstância; cabe ao Juízo da
recuperação deliberar sobre os atos constritivos e a
essencialidade dos bens penhorados; de rigor seja o
crédito objeto do cumprimento de sentença submetido ao
plano de recuperação judicial, abstendo-se o MM. Juízo de
determinar eventuais atos constritivos.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
125/131.
Contrarrazões às fls. 132/135.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo provimento do recurso (fls. 141/142).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Da detida
leitura dos autos, verifica-se que a ação de indenização
de danos materiais e morais foi ajuizada em 30 de maio de
2016, ao passo que a ora agravante tivera declarada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
4
recuperação judicial em 02 de março de 2017 (fls. 01/14
do Proc. 1019521-62.2016.8.26.0224).
“Com efeito, o art. 6o da Lei no 11.101/05 dispõe
que 'A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário'.
“Seu § 1o, por seu turno, estabelece que 'Terá
prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a
ação que demandar quantia ilíquida'.
“Já o art. 49 da mesma lei esclarece que 'Estão
sujeitos
à
recuperação
judicial
todos
os
créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos'.
“Na hipótese, em sentença prolatada em 18 de janeiro
de 2017, o pedido fora julgado parcialmente procedente
para condenar a ora agravante a pagar ao autor o
percentual de 0,5% ao mês sobre o valor de aquisição do
imóvel, desde o fim do prazo estipulado no contrato para
a entrega do imóvel, corrigido e atualizado, até a
efetiva entrega das chaves, o IGPM, anualmente (fls.
265/270 daqueles autos).
“Inconformada, a incorporadora interpôs apelação,
distribuída à minha relatoria, a que fora negado
provimento, decisão que transitou em julgado em 24 de
setembro de 2019 (fls. 920/927 e 929 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
5
“Com efeito, 'como é cediço, antes do trânsito em
julgado não há título judicial, mas, isto sim, mera
expectativa
de
direito.
O
crédito
somente
resta
consolidado a partir da efetiva constituição do título e
este,
como
dito,
depende
da
impossibilidade
de
oferecimento de novos recursos, ou seja, do trânsito em
julgado da sentença. Tanto assim, que antes do propalado
trânsito em julgado apenas será possível, quando muito, a
execução provisória do julgado, com todas as restrições
que lhe são peculiares, posto que o crédito ainda é
duvidoso e incerto. A recuperação judicial pretende
viabilizar a 'superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor', com o escopo de 'permitir a
manutenção
da
fonte
produtora,
do
emprego
dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a
preservação da empresa, função social e o estímulo a
atividade econômica' (artigo 47 da Lei no 11.101/05). Bem
por isso, a recuperação impõe a suspensão do curso da
prescrição e das ações e execuções em face do devedor.
Porém, é importante destacar, não são todos os credores
que se submetem às consequências da recuperação. Acontece
que para estar sujeito à recuperação judicial, o crédito
precisa existir na data do pedido. É o que se depreende
dos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, segundo o
qual, 'estão sujeitos a recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos'
(g.n.)'
(TJSP,
8a
Câm
.
Dir.
Priv,
AI
2084420-40.2019-8.26.0000, rel. Des. Theodureto Camargo,
j. 27.05.2019).
“Na hipótese, considerando que o trânsito em julgado
do
v.
acórdão
de
fls.
920/927
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
6
1019521-62.2016.8.26.0224 ocorrera em 24 de setembro de
2019, e ora agravante tivera declarada sua recuperação
judicial em 02 de março de 2017, o crédito perseguido não
deverá
sujeitar-se
aos
efeitos
decorrentes
do
processamento da recuperação judicial (TJSP, 38a Câm.
Dir. Priv., Ap. 1001628-88.2016.8.26.0602, rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 28.03.2017).
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 23a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Crédito constituído após o
deferimento da recuperação judicial da devedora - Caráter
extraconcursal deste - Inexistência de impedimento assim
do imediato levantamento pela credora da respectiva soma
em dinheiro penhorada - AGRAVO PARA REVOGAÇÃO DESSA
AUTORIZAÇÃO
QUE
É
DENEGADO'
(AI
2223482-03.2016.8.26.0000, rel. Des. Sebastião Flávio, j.
22.02.2017).
“Iniciado o cumprimento de sentença, a recorrente,
em razão do deferimento de sua recuperação judicial,
pugnou pela extinção do incidente (fls. 104/117).
“Reiterou que o crédito discutido nos autos originou-
se de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial,
razão pela qual, em seu entender, deverá submeter-se aos
termos do plano, abstendo-se o MM. Juízo de determinar
eventuais atos constritivos.
“O MM. Juiz a quo, com acerto, observou que 'O
crédito aqui perseguido não se amolda à hipótese do
artigo 49, caput, da Lei no. 11.101/2005, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031201-78.2020.8.26.0000
7
submetendo, pois, ao plano de recuperação judicial da
executada, uma vez que o trânsito em julgado do título
executivo judicial ocorreu posteriormente (24/09/2019) ao
pedido
deduzidos
perante
o
Juízo
Recuperacional
(23/02/2017)' (fls. 119).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica